Tribunal: TJDFT
Processo: 0732798-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO CASO. ORDEM DENEGADA.
1 Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 2o, §§ 2o e 4o, incisos II, III e IV, da Lei no 12.850/13.
2 A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional.
3 Trata-se de ação penal extremamente complexa, com pluralidade de réus e de defensores, que apura delito de organização criminosa. Foi formado colegiado de magistrados em primeira instância para o processamento e julgamento do feito, o que também demonstra a elevada complexidade da causa.
4 A instrução criminal já foi encerrada, incidindo a Súmula 52/STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Ademais, o Juízo da causa informou que os autos estão conclusos com prioridade para prolação da sentença.
5 Ordem conhecida e denegada.